Tribunal: STF
Processo: HC 86786
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-02
Data de publicação: 2006-05-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 1º DA
   LEI Nº 2.252/54). BRIGA EM BOITE. ESTÍMULO À PRÁTICA DE ATOS
   VIOLENTOS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA
   CONDUTA.
Somente hipóteses excepcionalíssimas autorizam o
   trancamento da ação penal em sede de habeas corpus; ou seja,
   quando os fatos narrados na denúncia não consubstanciem crime,
   quando se dê a prescrição, ou quando ocorrer defeito de forma,
   considerada a peça inicial acusatória.
Tratando-se de denúncia
   que faz clara exposição de fato que, ao menos em tese, constitui
   crime, com as devidas circunstâncias de tempo, modo e espaço,
   individualizando, ainda, a responsabilidade do acusado e portando
   rol de testemunhas, imperioso é o prosseguimento do processo
   crime.
Ordem denegada.